Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-28.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ANÚNCIO DE VEÍCULO NA INTERNET. PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE ENTRADA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ASSESSORIA DE CRÉDITO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. VÍCIO NA INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. CUSTO EMBUTIDO NA OPERAÇÃO DE QUALQUER REVENDA DE VEÍCULO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para resolver o contrato celebrado entre as partes e condená-la a ressarcir ao autor a quantia paga, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta que o contrato contemplava consultoria e assessoria de crédito com o fim de obter financiamento para aquisição de veículo mediante compra programada. Afirma que o serviço foi devidamente prestado e que não houve vício na contratação. Aduz que foi prestada informação suficiente acerca do objeto do contrato, tanto através de e-mails como de ligações. Assevera que o contrato possui termos, tamanho de letra e destaques para facilitar o entendimento do consumidor. Afirma que o valor de entrada mencionado pelo atendente diverge do montante contratual. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido, principalmente aquelas inerentes às características e as restrições de funcionalidade.
V. No caso dos autos, o vídeo do veículo e demais áudios juntados aos autos (ID 64865374) evidenciam que a empresa atraiu o autor com o anúncio de um veículo, e não de serviço de assessoria de crédito. Todas as informações prestadas, à luz do homem médio, conduziam ao entendimento de que o autor estaria pagando pela entrada do preço do veículo e que a ré estaria conduzindo o financiamento do restante do preço. A contestação e as razões recursais subvertem completamente a lógica do CDC em matéria de informação, pois aqui a informação não é um dever anexo ou acessório, mas um dever principal e, como dito, ela deve ser, clara, precisa e, sobretudo, completa, o que não ocorreu nestes autos. É bem verdade o contrato celebrado entre as partes indica objeto diverso, ou seja, de que o valor pago pelo autor seria para que a ré providenciasse assessoria de crédito. Não obstante, todas as tratativas pré-contratuais indicavam que o papel da recorrente no negócio seria diverso, de modo que, admitida a validade do ajuste, haveria evidente violação aos princípios da confiança, da legítima expectativa do consumidor, além da boa-fé objetiva que deve nortear todos os contratantes. Qualquer loja de veículo que tenha o bem em estoque e recebe o consumidor interessado em adquiri-lo providencia a coleta das informações e remete para os bancos, a quem compete a análise do crédito.
VI. Mostra-se abusivo, nos termos do art. 39, V, do CDC, exigir do consumidor o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por um serviço que já está embutido no custo da operação de qualquer revendedora de veículos. Também é abusivo, nos termos do art. 39, IV, do CDC, utilizar-se de um contrato de boa aparência, com termos e formato chamativos para, valendo-se da hipossuficiência técnica do consumidor, impingir-lhe a aquisição de um serviço que já é inerente à venda de qualquer veículo financiado. O fornecedor já é remunerado com o lucro com a venda do próprio veículo, além do retorno pago pela instituição financeira que proverá o financiamento. Cumpre observar, por fim, que a ré não demonstrou a realização de qualquer contato ou intermediação com as instituições financeiras, muito menos a negativa delas em conceder o financiamento. A sentença é, portanto, irretocável.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.